Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-55.2017.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000269-55.2017.8.11.0036
EMBARGANTE: FERNANDO HENRIQUE RIBAS
EMBARGADOS: ALCIDO NILSON E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração para suprir omissão, opostos contra decisão de provimento ao recurso de apelação em Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Quitação de Contratos de Compra e Venda e Obrigação de Fazer proposta por FERNANDO HENRIQUE RIBAS (embargante) contra ALCIDO NILSON, ARI TORREMOCHA FIM e sua esposa IVONE RODRIGUES TORREMOCHA, LUIZ CÉSAR SPERANDIO e esposa DEVANIR APARECIDA BIASE ESPERANDIO (embargados), para acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e realização da audiência de instrução processual, bem como, apreciação pelo MM. Juiz da causa dos documentos indicados pelo apelante como “novos” e juntados com as razões do apelo.
O embargante alega que na sentença ficou determinada, antes mesmos de esgotar o prazo de interposição de recurso de apelação, a liberação dos valores consignados nos autos, o que de certo causou temor ao autor, haja vista que tais valores deveriam ficar constritos nos autos até decisão final.
Alega que “como a ação contém pedido de Consignação de Valores, bem como, os fatos processuais preteritamente acontecidos, necessitamos que Vossa Excelência interfira no intuito de através de provimento Jurisdicional Mandamental, determine a consignação dos valores das parcelas Contratuais vincendas até final julgamento de mérito, assim fazendo, irá resguardar as discussões processuais, haja vista que ainda pende discussões quanto a valores devidos, onde, o réu Alcido em sua peça de resistência alega incongruências de pagamentos e o autor alega exatidão quanto ao Contrato, bem como, tem-se a necessidade de salvaguarda quanto a eventuais Direitos ressarcitórios de despesas Processuais, em caso de procedência do pedido autoral.”
Requer o acolhimento dos embargos, no intuito de acrescer a decisão de provimento da apelação a determinação de consignação dos valores contratuais vincendos e que fiquem constritos nos autos até decisão final com trânsito em julgado, evitando-se assim a liberação açodada de créditos, ressalvado eventual acordo entre as partes que legitime a liberação dos créditos (id 33228455).
Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração (id 34674988).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Como relatado, pretende o embargante a determinação para consignação dos valores das parcelas contratuais vincendas até o julgamento de mérito da lide. Todavia, o recurso de apelação foi provido, para acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, de modo que a pretensão do embargante, trazida nas razões do presente recurso, deve ser objeto de requerimento no feito de origem.
O que se vê, é que as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da decisão, pela inconformidade com a parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora